Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LEILÃO. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É assegurado ao adquirente de imóvel em leilão a imissão na posse após a consolidação da propriedade (Lei no 9.514/1997, art. 30).
3. A taxa de ocupação é forma de compensação do novo proprietário pelo tempo que foi privado da posse do bem. Precedente STJ.
4. Inviável redimensionar o valor da taxa de ocupação, pois o percentual está expresso no art. 37-A da Lei no 9.514/1997. O patamar é fixo e não há lacuna a ser preenchida pelo julgador.
5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.